Tribunal: TJES
Processo: 5002294-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-05.2019.8.08.0024

APTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):

BANCO BRADESCO S.A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que o valor da multa aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade..

2.
Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5002294-05.2019.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002294-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-05.2019.8.08.0024

APTE(S): MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S): BANCO BRADESCO S.A;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença Id. 1174598 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal,
ajuizados por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo a decisão que aplicou a penalidade ao Apelado, constante no processo administrativo nº 2941/2012, reduzindo, contudo, o valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Interpostas as razões recursais no Id
. 1174601
, onde o Apelante alega, em síntese, que o valor da multa aplicada à Apelada deve ser mantida inalterada, não havendo motivo para que seja reduzida, como fez a Magistrada
a quo.

O Apelado apresentou as suas contrarrazões no Id. 1174605, pleiteando o desprovimento do recurso.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 10 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-05.2019.8.08.0024

APTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):

BANCO BRADESCO S.A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença Id. 1174598 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal,
ajuizados por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo a decisão que aplicou a penalidade ao Apelado, constante no processo administrativo nº 2941/2012, reduzindo, contudo, o valor da multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Interpostas as razões recursais no Id
. 1174601
, onde o Apelante alega, em síntese, que o valor da multa aplicada à Apelada deve ser mantida inalterada, não havendo motivo para que seja reduzida, como fez a Magistrada
a quo.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

O Apelante sustentou nas suas razões recursais, em síntese, que a redução do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal não deve ser mantida, porquanto o valor fixado administrativamente, em decorrência do ato lesivo perpetrado pelo Apelado, observou os critérios previstos no art. 57 da Lei nº 8.078/90, em virtude da ocorrência de infração à legislação consumerista, conforme a sua gravidade, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, em seu Capítulo IV (art. 36 e ss), com as alterações dos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.

A Magistrada
a quo,
ao concluir pela necessidade de redução do valor de uma das multas arbitradas, teceu os seguintes fundamentos na sentença vergastada,
in verbis:

“In casu, a decisão administrativa que culminou na aplicação da multa arbitrada pelo Procon à embargante evidencia que a sanção decorreu de infração ao CDC.

Assim, o valor da multa deve ser fixado de acordo com o que prevê o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que fixa os parâmetros para a graduação da multa, quais sejam, (I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Deve-se observar ainda o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Observa-se que o consumidor teve de arcar com despesas consideradas abusivas, o que onerou, sem justo motivo, as parcelas do financiamento. Nesse diapasão, reconheço a ilegalidade da conduta praticada pela executada, todavia, entendo que a sanção administrativa, multa originária no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), se mostra desproporcional e irrazoável.

Destaca-se ainda que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Município, motivo pelo qual se faz necessário a sua redução.

Deste modo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 2941/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Nesse contexto, verifico que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), nos autos do Processo Administrativo nº 2941/2012, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO VALOR. ART. 57, DO CDC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor que “A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor [...]”, definindo, assim, os parâmetros para a incidência da multa com vista à proteção de direito lesionado do consumidor individual ou coletivo. 2 - Do cotejo das circunstâncias fáticas que resultaram a aplicação da multa originariamente no valor de R$ 38.181,59 com os requisitos inerentes à gravidade do ato infrator, a vantagem obtida pela conduta e a condição econômica do infrator, tem-se que a redução da multa administrativa para o patamar de R$ 8.000,00 não configura violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que atende tanto a previsão finalística do art. 57, do CDC, quanto as normas de regulamentação previstas no Decreto Municipal nº 11.738⁄03, com as modificações advindas dos Decretos Municipais 11.843⁄04, 12.302⁄05 e 12.393⁄06
. Irrisoriedade afastada. 3 - Frente a parcial procedência dos pedidos iniciais restou caracterizada a sucumbência mínima do apelado, cabendo à municipalidade o pagamento integral das despesas processuais e verba honorária na medida que não decaiu de parte mínima do pedido (CPC⁄1973, art. 21, parágrafo único). 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24120118443, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 19/01/2017)

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), face à reclamação do consumidor Glaucio Nascimento da Silva, sem que o Apelado tenha solucionado a reclamação e, tampouco, ofertado proposta de acordo, revela-se desarrazoado, frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar, conforme visto, o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência. 2.
Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa
. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017)

49802968 - APELAÇÕES. PROCON ESTADUAL. BANCO DO BRASIL S/A. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO DO PROCON/ES DESPROVIDA. [...] 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. -
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Hipótese em que o valor da multa se revela exorbitante ante as peculiaridades do caso concreto e, em especial, considerado o valor total indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao consumidor, o que autoriza sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para punir o banco, servindo como reprimenda pessoal
e, ainda, como critério de prevenção individual e geral para que a conduta não seja repetida pelo apelante ou por qualquer outra instituição financeira, as quais devem redobrar seus cuidados quando da concessão de créditos e aberturas de contas bancárias, evitando-se futuras fraudes. 6. - Recurso do Banco do Brasil S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR - PROCON/ES desprovido. (TJES; APL-RN 0029301-91.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/07/2020; DJES 30/10/2020)

49738721 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON MUNICIPAL. VALOR DESARRAZOADO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Dos autos se extrai que a decisão administrativa exarada pelo Procon Municipal (fls. 75/80) encontra-se devidamente fundamentada, sendo evidenciada a infração aos arts. 1º e 2º, I, da Lei Municipal nº 2.829/05. Outrossim, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente respeitado, com a concretização dos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. Considerando que a infração foi classificada pelo PROCON como de alto potencial ofensivo, tendo como parâmetro a ótica da coletividade e do interesse social. Considerando, ainda, a condição econômica da apelante, pertinente se faz a redução da multa para
R$ 8.000,00 (Oito mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0004750-77.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/12/2017; DJES 26/01/2018)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Como consequência,
MAJORO
a condenação da parte Recorrente em honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor consistente na diferença entre o valor originário da multa (R$ 57.272,39) e a importância mantida no presente julgamento (R$ 8.000,00), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002294-05.2019.8.08.0024

APTE(S):

MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

APDO(S):

BANCO BRADESCO S.A;

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO
A QUO.
MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Verifica-se que o valor da multa aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada
a quo
para atingir esta finalidade..

2.
Recurso improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5002294-05.2019.8.08.0024, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.